Tribunal: TJSP
Processo: 2097903-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pretensão de suspensão do feito executivo diante da existência de ação declaratória em curso – Descabimento - O fato de haver discussão acerca do título em ação de conhecimento não impede o prosseguimento da execução - Inteligência do artigo 784, §1o, do CPC – Precedentes – Julgamentos anteriores desta Turma Julgadora sobre o caso no

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pretensão de suspensão do feito executivo diante da existência de ação declaratória em curso – Descabimento - O fato de haver discussão acerca do título em ação de conhecimento não impede o prosseguimento da execução - Inteligência do artigo 784, §1o, do CPC – Precedentes – Julgamentos anteriores desta Turma Julgadora sobre o caso no mesmo sentido – Decisão mantida.